Tribunal: STF
Processo: RE 178761
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-16
Data de publicação: 1994-08-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INTERPOSIÇÃO POR MANDATARIO
JUDICIAL QUE NÃO DISPÕE DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS - INAPLICABILIDADE DO
ART. 13 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
PROCURADOR MERAMENTE CONSTITUIDO PELA ENTIDADE AUTARQUICA - ATO
PROCESSUAL INEXISTENTE - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
           - NÃO E SUSCETIVEL DE CONHECIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR ADVOGADO QUE NÃO
DISPONHA, NO  PROCESSO, DO NECESSARIO INSTRUMENTO DE MANDATO
JUDICIAL, NEM HAJA PROTESTADO POR SUA OPORTUNA APRESENTAÇÃO (CPC, ART.
37).     PRECEDENTES: RTJ 99/1260 - RTJ 103/344 - RTJ 103/348 - RTJ
116/698 -  RTJ 121/835 - RTJ 129/1295.
           - A REGRA INSCRITA NO ART. 13 DO CPC E INAPLICAVEL AO
PROCEDIMENTO RECURSAL DO APELO EXTREMO QUE JA SE ACHE EM CURSO NO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE : RTJ 132/450.
           - A EVENTUAL EXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO DEPOSITADA EM
CARTORIO DE VARA JUDICIAL OU EM SECRETARIA DE TRIBUNAL INFERIOR NÃO
EXONERA O ADVOGADO CONSTITUIDO PELA PARTE RECORRENTE, AINDA QUE SEJA
ESTA UMA ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO, DO DEVER PROCESSUAL DE
PRODUZIR, EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, O NECESSARIO INSTRUMENTO DE
MANDATO  JUDICIAL, POIS O EXAME DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS -
NOTADAMENTE  DAQUELES CONCERNENTES A CAPACIDADE POSTULATORIA DAS
PARTES - HÁ DE SER EFETUADO TENDO-SE PRESENTES OS ELEMENTOS
FORMALMENTE CONSTANTES DO PROCESSO. PRECEDENTE: RE 170.572-9-SP
(AGRG), REL. MIN. MARCO AURÉLIO.